Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-34.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004211-34.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[STEPHANY SCHREINER - CPF: 061.403.631-36 (RECORRENTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI - CNPJ: 29.124.620/0001-14 (RECORRIDO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS. SENTENÇA QUE DECRETOU A REVELIA DA PARTE REQUERIDA E JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. IRRESIGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP. INOCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REVELIA QUE NÃO INDICA DIREITO A PROCEDÊNCIA CEGA DA DEMANDA AFORADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE A RECORRENTE USUFRUIU DO CURSO EM SUA INTEGRALIDADE. COBRANÇA DESARRAZOADA. REDUÇÃO DO VALOR RELATIVO À CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da citação no caso em apreço, porquanto presumida a autenticidade da certidão apresentada pela Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, inexistindo prova em contrário.

A presunção de veracidade decorrente da revelia não inibe o juiz a verificar a ocorrência (ou não) dos fatos constitutivos do direito do demandante, com base nos documentos juntados com a inicial.

In casu
, não assiste razão ao Requerente em cobrar o pagamento das parcelas referentes a todo o período previsto para a prestação dos serviços educacionais, vez que inexistente nos autos documento hábil a comprovar a frequência da Requerida/Recorrente durante o curso em sua integralidade.

Comprovada a presença da Recorrente nas aulas até o mês 11/2018, tem-se devida a cobrança tão apenas da parcela inadimplida até então.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, reduzindo a condenação da Recorrente ao valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), equivalente à parcela inadimplida do mês de novembro de 2018, devidamente acrescido de juros e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por STEPHANY SCHREINER contra a sentença proferida nos autos, que decretou a revelia da parte requerida e julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Ré ao pagamento do valor original das parcelas inadimplidas, totalizando R$ 7.410,00 (sete mil, quatrocentos e dez reais), devendo cada débito ser corrigido pelo INPC com juros de mora simples fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de vencimento respectivo.

A Recorrente pugna pelo provimento do recurso, para fins de anulação da sentença, uma vez que não teria sido citada aos moldes do que determina a Portaria e Resolução que disciplina o referido ato e sequer noção do que se tratava ela possuía ou a ela foi dirimido. Ademais, pleiteia alternativamente pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular, bem como a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de anulação da sentença, em razão de suposta nulidade da sua citação efetuada via WhatsApp, a qual não teria obedecido aos requisitos da Portaria Conjunta N. 412 PRES/VICE/CGC e da Resolução TJ-MT/OE N. 11. Alternativamente, discute-se o equívoco na decisão do Juízo de origem ao condenar a parte requerida ao pagamento do valor total das parcelas restantes do contrato de prestação de serviços educacionais firmado com o autor da ação.

Pois bem.

No tocante à revelia da Requerida, verifica-se na certidão apresentada pela Oficial de Justiça (id. 179464375) que houve a citação da Sra. Stephany por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, no número de telefone (66) 99985-0701 e, após as formalidades de praxe, esta foi intimada acerca do teor do mandado, enviado conforme imagens juntadas ao documento.

Nesse sentido, é cediço que a Oficial de Justiça é detentora de fé pública, de modo que se presumem autênticos os atos por ela praticados e registrados na certidão em questão, inexistindo prova em contrário.

Assim, não há que se falar em citação nula de pleno direito no caso em apreço.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP – INOCORRÊNCIA - FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Verifica-se na certidão do Oficial de Justiça, que houve a citação do Requerido por meio de aplicativo de WhatsApp e, depois de confirmada a identidade do destinatário, houve a sua intimação acerca do inteiro teor do mandado.
A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º.

Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.
O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.
Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.
(N.U 1011014-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) (destaquei)

Por outro lado, divirjo do entendimento esposado na sentença no que diz respeito à opção do magistrado
a quo
pela total procedência da pretensão autoral.

Isso porque, a presunção de veracidade decorrente da revelia não inibe o juiz a verificar a ocorrência (ou não) dos fatos constitutivos do direito do demandante, com base nos documentos juntados com a inicial. E, da leitura do acervo probatório apresentado pela parte autora, cheguei à conclusão de que esta não fora capaz de comprovar que a Requerida/Recorrente usufruiu do curso em sua integralidade.

Além do certificado de presença de Stephany Schreiner a uma atividade de extensão realizada em 09 de novembro de 2018 (id. 179464361), não há nos autos outras provas que indiquem a sua frequência no curso da referida data em diante ou mesmo que o tenha concluído. Portanto, a meu ver, não assiste razão ao Requerente em cobrar o pagamento das parcelas referentes a todo o período previsto para a prestação dos serviços educacionais, o qual se encerraria apenas na metade de 2020.

De acordo com a narrativa apresentada na exordial, a Recorrente teria efetuado o pagamento de 05 (cinco) parcelas do curso, sendo a última delas relativa ao mês de outubro de 2018 (data de vencimento: 10/10/2018). Diante de tal informação, e comprovado nos autos que a parte recorrente usufruiu do curso até o mês seguinte, entendo devida a cobrança tão apenas da parcela referente a esse intervalo de tempo em questão, que não fora adimplida (valor de R$ 390,00, com vencimento no dia 10/11/2018).

Mostrando-se desarrazoada a condenação imposta pelo Juízo
a quo
, tem-se portanto a reforma do
decisum
, a fim de evitar a procedência cega da demanda aforada perante a revelia da Requerida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, o que faço para reformar em parte a sentença, reduzindo a condenação da Recorrente ao valor de
R$ 390,00 (trezentos e noventa reais)
, equivalente à parcela inadimplida do mês de novembro de 2018, débito este corrigido pelo INPC e com juros de mora simples fixados em 1% ao mês, a partir da data de vencimento (10/11/2018).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023